Tribunal: STF
Processo: HC 259682
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Joabe de Jesus Pereira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 935.542/ES, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos que o paciente está sendo investigado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, e 121 do Código Penal. 
Neste writ, a defesa alega ausência de fundamentação idônea para a quebra do sigilo telefônico do paciente,  “visto que (a) não há referência à situação concreta apurada na investigação e suas circunstâncias, (b) não consta a fundamentação concreta dizendo o motivo pelo qual a medida se mostrava imprescindível, (c) não há nada dizendo acerca de quais diligências e levantamentos de campo realizados anteriormente a quebra do sigilo, inexistindo, portanto, o apontamento de elemento concreto apto a justificar o deferimento da medida invasiva”.
Requer a concessão da ordem para declarar nula a decisão que inaugurou a interceptação telefônica e as sucessivas prorrogações.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de investigado por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de homicídio, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 2. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a quebra do sigilo telefônico do investigado, requerendo a concessão da ordem para declarar nula a decisão que autorizou a interceptação telefônica e suas prorrogações. 3. O habeas corpus não foi conhecido, e a defesa interpôs agravo regimental reiterando a necessidade de reconhecimento da nulidade da decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico do investigado carece de fundamentação idônea, o que justificaria a concessão da ordem de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão monocrática analisou de forma fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal de origem, reconhecendo a existência de fundamentação concreta e idônea. 6. A desconstituição das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos aptos a alterar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "A decisão que autoriza a quebra de sigilo telefônico deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, e a revisão de suas premissas fáticas não é cabível na via do habeas corpus". (e-doc. 9)

O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, quanto à alegação de vício na falta de fundamentação da decisão judicial que autorizou a interceptação telefônica, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela existência de motivação idônea quanto à necessidade e indispensabilidade da medida. Nesse sentido destaco excerto do voto condutor do Ministro Messod Azulay Neto:

“As indagações feitas pelo agravante em sua peça recursal são as seguintes: 
    1. QUAL A IMPOSSIBILIDADE? QUAIS FORAM AS TENTATIVAS REALIZADAS ANTERIORMENTE PARA COLHEITA DE INFORMAÇÕES? 
    2. POR QUE NÃO PODERIA SER REALIZADA POR OUTRO MEIO? QUAIS FORAM AS DILIGÊNCIAS DE CAMPO E LEVANTAMENTO PRELIMINARES? POR QUE NÃO RESTARAM FRUTÍFERAS? 
    3. QUAL SERIA A SITUAÇÃO CONCRETA APURADA NA INVESTIGAÇÃO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS? 
    4. QUAL A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA INVASIVA? 
    5. QUAIS FORAM AS DILIGÊNCIAS E LEVANTAMENTOS DE CAMPO REALIZADOS ANTERIORMENTE QUE DEMONSTRASSE QUE A ÚNICA MEDIDA POSSÍVEL SERIA A QUEBRA DE SIGILO? 
Como se vê, as respostas a todas elas, sem exceção, dependem de incursão aprofundada na questão fático-probatória.
Ademais, não cabe ao Judiciário se substituir à polícia investigativa e ao Ministério Público para determinar ou balizar qual o mais apropriado meio de investigação e de colheita de provas a ser utilizado em cada caso. Desde que estes meios não sejam contrários à lei, que as provas não sejam obtidas por meios ilícitos ou nulas por qualquer outro motivo, a escolha é do Estado através de seus agentes. 
Enfim, não cabe agora a esta Corte, na via estreita do habeas corpus, retornar na seara investigatória, para saber “que tentativas foram realizadas para a colheita de informações?”; “quais as diligências de campo e levantamento preliminares?”; “qual a situação concreta apurada?”; “quais as diligências feitas antes...?” 
Destaco, assim, que foram observadas pela decisão judicial os requisitos da Lei 9.296, de 24.07.1996, em particular o seu art. 2º e que a decisão foi devidamente fundamentada. 
Reproduzo texto do acórdão do Tribunal de origem que manteve a medida cautelar:
“[...]Entretanto, a investigação se deparou com a impossibilidade de aprofundar a colheita de informações, motivo pelo qual o Ministério Público requereu a decretação de interceptação telefônica e quebra de sigilo de diversos investigados. Inicialmente, vale salientar que o aludido requerimento, além de demonstrar que a colheita de provas não poderia ser realizada por outro meio menos invasivo, salientou também a presença dos outros requisitos necessários para o deferimento da medida em comento, quais sejam, a existência de indícios razoáveis da autoria dos investigados e que os delitos sob investigação sejam punidos com reclusão. Desta forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, o deferimento da interceptação telefônica, além de fazer menção à existência de fortes indícios da autoria, ou participação dos investigados nas infrações penais apuradas, se deu por fundamento relevante, tendo sido mencionado que os números das linhas telefônicas solicitadas são aquelas que certamente produzirão subsídios para alcançar grande parcela do tráfico de entorpecentes na região. A despeito do alegado, além da interceptação telefônica verifica-se dos autos que também houve diligências de campo e levantamentos preliminares realizados pela polícia militar, o que demonstra que as investigações também estavam sendo efetivadas por outros meios. Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em fundamentação inidônea e sem amparo normativo da decisão que deferiu o pedido de quebra de sigilo telefônico do paciente[...].” 
E para saber se havia ou não “outros meios disponíveis” para obtenção da prova só mesmo incursionando nos fatos e provas, não tendo sido demonstrado de forma inequívoca que isso não tenha sido feito na oportunidade. 
Como bem apontou o Ministério Público Federal em seu parecer
“[...] a impetração de habeas corpus objetiva combater ações ou omissões ilegais violadoras do direito de ir e vir, nos termos do art. 5°, LXVIII, da CF, que assim expressa: ‘conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’. A controvérsia trazida à cognição desse Tribunal Superior consiste, unicamente, em questão processual, estranha à liberdade de locomoção, o que inviabiliza o manejo de habeas corpus[...].” 
Enfim, para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus”. (e-doc. 9, grifei)

No caso, “se instâncias precedentes afirmaram que a interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, que demonstraram a necessidade e indispensabilidade da medida. Para dissentir-se deste entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus” (RHC nº 122.812-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/7/15).
Ademais, no tocante às sucessivas prorrogações das interceptações, o pedido segue a mesma sorte. Isso porque a jurisprudência desta Corte é no sentido de que é permitida interceptação para além do prazo legal, quando as circunstâncias da investigação exigirem. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XII, LIV E LV, DO TEXTO MAGNO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.296/1996. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 625.263-RG/PR (Tema nº 661), no sentido de que “são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”. 2. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.406.049 AgR, Tribunal Pleno, Ministra Presidente, DJe 13.4.2023) (grifei)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei n. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, ‘deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade’ (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade. 2. A violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presente indício razoável da autoria ou da participação do investigado em infração penal; b) ausente outro meio de prova e; c) apurado fato a constituir crime punido com reclusão. 3. Não há vício de fundamentação em decisão que determina interceptação telefônica se especificados os motivos a evidenciarem a necessidade da medida – provável participação em organização criminosa e em cometimento de crime; insuficiência de outros meios para a obtenção da prova; ‘complexidade do grupo organizado’; e constatação ‘de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde inclusive comandavam a facção criminosa e repassavam ordens aos seus subordinados’. 4. ‘Persistindo os pressupostos que conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação’ (RHC 85.575, ministro Joaquim Barbosa). 5. Agravo interno desprovido”. (HC 204.378 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16.11.2021) (grifei)
Ademais, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra impedimento na impossibilidade de amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 5 de agosto de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente